Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. OPÇÃO PELO RITO SUMARÍSSIMO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos de: i) declaração de nulidade da contratação de seguro de vida, ii) restituição em dobro dos valores descontados desde o início do contrato (junho de 2021) até a presente data; iii) condenação em dano moral no valor de R$ 10.000,00. Em suas alegações recursais, a parte autora/recorrente, em preliminar, requer o afastamento da prescrição, sob a alegação de que sendo contratação mediante fraude, o prazo prescricional é de cinco anos a partir do último desconto e não trienal; requer também seja realizada perícia grafotécnica no contrato apresentado pela ré/recorrida. No mérito, pugna pela inversão do ônus da prova, por ausência de prova robusta acerca da suposta contratação do seguro de vida pela autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 77571968).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de prescrição e incompetência do Juizado Especial e no mérito, a necessidade de inversão do ônus da prova diante da suposta comprovação da contratação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: Em casos de contrato de prestação continuada (trato sucessivo), o prazo prescricional só tem início a partir do vencimento da última parcela. Junto a isso, é quinquenal o prazo prescricional, conforme o art. 27 do CDC. Desse modo, considerando que o contrato de seguro de vida permanece vigente, não há que se falar em prescrição, visto que somente as parcelas anteriores a outubro de 2021, estariam atingidas pela prescrição. Como o primeiro desconto se deu em junho de 2022, não há valor prescrito. Preliminar acolhida, prescrição afastada.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: Não merece acolhida o pedido recursal de reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, por suposta necessidade de perícia grafotécnica no contrato de ID 77571498, por dois motivos. O primeiro deles é que a própria autora optou pelo rito sumaríssimo, em que é incabível a realização de perícia. O segundo é que restou preclusa a oportunidade de impugnação do documento, diante da inércia da autora/recorrente após a apresentação pelo réu/recorrido do contrato e cópia da sua documentação pessoal. Preliminar rejeitada.
7. Ainda que se esteja diante de uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não se opera de maneira automática. Consoante o art. 6o, VIII do CDC, a critério do juiz haverá a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente tecnicamente para produzir determinada prova.
8. Acontece que no caso, é prescindível a produção de outras provas, visto que o réu/recorrido apresentou o contrato de seguro de vida firmado pela autora/recorrente, em que é perceptível, a olho nu, a igualdade das assinaturas do contrato com a da autora/recorrente (ID 77571498, págs. 2 e 8, e ID 77571470). Portanto, apesar de sustentar que desconhece a origem dos descontos em seu benefício previdenciário, o réu/recorrido demonstrou a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.